Tribunal: TJSP
Processo: 1000686-19.2017.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Christine Santini
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Embargos de declaração.

Verdadeiro pedido de novo exame da matéria de fundo - Inviabilidade.

O julgado, ademais, não precisa observar todos os argumentos nem responder a todas questões.

Não se exige tampouco a enumeração dos dispositivos legais que estão sendo aplicados na decisão proferida, bastando para a fundamentação do julgado a análise dos conceitos contidos no sistema

Ementa:
Embargos de declaração.

Verdadeiro pedido de novo exame da matéria de fundo - Inviabilidade.

O julgado, ademais, não precisa observar todos os argumentos nem responder a todas questões.

Não se exige tampouco a enumeração dos dispositivos legais que estão sendo aplicados na decisão proferida, bastando para a fundamentação do julgado a análise dos conceitos contidos no sistema jurídico.

Imposição de multa em razão do manifesto intuito protelatório – Aplicação do disposto no artigo 1.026, parágrafo 2o, do novo Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015).

Embargos rejeitados, com imposição de multa.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000757402
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1000686-19.2017.8.26.0506/50000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é embargante
MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A, é embargado CAIXA DE
PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL PREVI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos, com
imposição de multa, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), AUGUSTO REZENDE E JOSÉ EDUARDO MARCONDES
MACHADO.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
CHRISTINE SANTINI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Embargos de declaração no 1000686-19.2017.8.26.0506/50000
Embargante: Multiplan Empreendimentos Imobiliários S.A.
Embargada: Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil Previ
TJSP (Voto no 37.051)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Verdadeiro pedido de novo exame da matéria de fundo -
Inviabilidade.
O julgado, ademais, não precisa observar todos os
argumentos nem responder a todas questões.
Não se exige tampouco a enumeração dos dispositivos
legais que estão sendo aplicados na decisão proferida,
bastando para a fundamentação do julgado a análise dos
conceitos contidos no sistema jurídico.
Imposição de multa em razão do manifesto intuito
protelatório
Aplicação do disposto no artigo 1.026,
parágrafo 2o, do novo Código de Processo Civil (Lei no
13.105/2015).
Embargos rejeitados, com imposição de multa.
1. Trata-se de embargos de declaração interpostos por
Multiplan Empreendimentos Imobiliários S.A. (fls. 01/03), nos quais se deduz
omissão no V. Acórdão proferido a fls. 510/524 dos autos principais.
É o relatório, no essencial.
2. Anote-se, de plano, que em caso de embargos de
declaração não é possível sustentação oral, de modo que inexiste prejuízo da
realização do julgamento pelo sistema virtual. Assim, em face do
confinamento determinado em virtude da pandemia de COVID-19, conforme
Resolução no 314 do CNJ, de 20.04.2020, deve-se priorizar o julgamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
virtual para evitar a paralisação e procrastinação de processos, a não ser em
casos em que haja prejuízo real pela utilização do sistema, o que não se
caracteriza no caso em tela. Dessa forma, observada a regra de inexistência de
nulidade sem prejuízo (“pas de nullité sans grief”), realiza-se o julgamento
pelo sistema virtual.
São embargos declaratórios, sob o fundamento de omissão
no V. Acórdão proferido a fls. 510/524 dos autos principais, cuja ementa é de
seguinte teor:
“Apelação Cível.
Ação de reparação civil Autora e ré que participam de
empreendimento comercial (shopping center) em regime de
condomínio voluntário
Ré que teria extrapolado o
orçamento aprovado pelos condôminos para a realização
das obras da expansão VIII do empreendimento, além de
diluir a participação da autora na expansão Alegação de
aumento abusivo do valor final da conta a ser paga pela
expansão, por ato unilateral da ré, em violação ao definido
pelos
condôminos
em
assembleia

Reconvenção
apresentada pela ré para pleitear a condenação da autora
ao pagamento do valor devido pelo aumento do custo das
obras do empreendimento
Sentença que julgou
improcedente a ação e prejudicada a reconvenção

Recurso de apelação interposto pelos autores Elementos
dos autos que comprovam ter havido deliberação, em
assembleia de condôminos, tanto sobre os custos para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
construção da expansão quanto sobre a participação de
cada condômino Autora que optou voluntariamente pela
participação na expansão, devendo contribuir para a
cobertura das despesas proporcionalmente à sua quota-
parte Eventuais alterações do projeto de expansão e dos
custos que não estavam vinculadas, necessariamente, à
previa concordância dos coproprietários em assembleia
geral de condôminos Alterações realizadas pela ré em
benefício dos condôminos, a fim de viabilizar a expansão
do empreendimento Ilegalidades não verificadas Abuso
de direito não configurado Cancelamento da participação
da autora na expansão VIII do empreendimento

Impossibilidade Pedidos subsidiários que também não
podem ser acolhidos Novos percentuais de rateio dos
custos líquidos do estacionamento, considerando a
desativação de vagas na construção da fase 2 da expansão
IX, que foram devidamente aprovados em assembleia
Julgamento de improcedência da ação que era de rigor
Sentença mantida Recurso desprovido.
Nega-se provimento ao recurso.”
Em verdade, nada há a aclarar na decisão embargada. Não
passam estes embargos de tentativa de modificar a decisão proferida, daí
decorrendo seu caráter nitidamente infringente.
As questões postas na lide foram examinadas e decididas
pela Turma Julgadora, não havendo obscuridade, dúvida, contradição ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
omissão no julgado a ser suprida. O resultado do julgamento desfavoreceu a
tese sustentada pela embargante, mas tal circunstância não enseja a revisão da
matéria como pretende a recorrente.
A jurisprudência de nossos Tribunais, por sua vez, é
pacífica no sentido de que os embargos de declaração não têm função
infringente, não servindo para esclarecer dúvida subjetiva nem para reforma
da conclusão do julgado. Nesse sentido: RTJ 101/1053, 113/768 e DJU
8.4.88, RHC 65.758-3.
Nos embargos de declaração no 210.481-1/6, relatados pelo
eminente Desembargador Munhoz Soares, consignou-se que “o inolvidável
Pimenta Bueno, já dizia que, nos embargos de declaração, não se pode pedir
correção, alteração ou mudança alguma, nem modificação que aumente ou
diminua o julgamento. Esta interpretação decorre do fato de que o objetivo
de declarar não significa, em hipótese alguma, reformar, adicionar, corrigir
ou estabelecer disposição nova (cf. RJTJSP 92/328). Aliás, deste
entendimento não discrepa Pontes de Miranda que, por igual, preleciona que
nos embargos declaratórios não se pede que se redecida; pede-se que se
reexprima” (RJTJSP 87/324).
O Supremo Tribunal Federal, em sucessivos e recentes
julgamentos, vem decidindo que os embargos declaratórios não podem,
mesmo a pretexto de suprir omissão ou corrigir obscuridade ou contradição,
alterar, na substância, a decisão embargada (RJTJSP 99/354, 98/377; RTJ
120/773 e 121/260).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Por fim, anote-se que, mesmo em sede de embargos de
declaração, conforme adverte Mário Guimarães “não precisa o juiz reportar-
se a todos os argumentos trazidos pelas partes. Claro que, se o juiz acolhe
um argumento bastante para sua conclusão, não precisará dizer se os outros,
que objetivam o mesmo fim, são procedentes ou não” (in O Juiz e a Função
Jurisdicional, p. 350).
Esta Corte, aliás, já decidiu que não está o Tribunal
obrigado a “ater-se aos fundamentos indicados pela parte e tampouco a
responder um a um todos os seus argumentos. Os requisitos da decisão
judicial não estão subordinados a quesitos. A motivação da decisão,
observada a res in judicium deducta, pode ter fundamento jurídico e legal
diverso do suscitado” (RJTJSP 111/114).
Também não se exige, na matéria, a enumeração de
dispositivos legais, pois a esse respeito já entendeu este Tribunal: “Do mesmo
modo, não cabe esse recurso em matéria cível para o judiciário mencionar
qual a lei, ou o artigo dela, ou da Constituição Federal, etc., que esteja a
aplicar. Deixar de fazê-lo não é omissão no sentido legal: não existe tal
pressuposto para a completude do julgamento cível. Essa subsunção de
natureza tópica é assunto para qualquer intérprete. Para a fundamentação
do julgado o necessário e suficiente é que se trabalhe mentalmente com os
conceitos vigentes contidos no sistema jurídico” (Embargos de Declaração no
147.433-1/4-01-SP, citado nos Embargos de Declaração no 199.368-1, em
que foi Relator o Desembargador Guimarães e Souza).
Trata-se, em verdade, de mera tentativa de revisão do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
julgado pelo mesmo órgão julgador, o que é incabível, não se podendo
atribuir aos embargos de declaração efeitos meramente infringentes. Se não
concorda a parte com a solução adotada pelo acórdão embargado, deve fazer
uso dos recursos adequados, dentre os quais não se encontra a via processual
eleita.
O valor da causa que não foi, ressalte-se, impugnado pela
embargante, traduz o benefício econômico pretendido pela autora, ora
embargada. Logo, a discussão proposta é inútil e apenas procrastina o
andamento do feito, na tentativa de alteração da base de cálculo dos
honorários advocatícios, com a intenção de majorá-los.
Aliás, a base de cálculo dos honorários advocatícios
sucumbenciais foi fixada em sentença, tendo a ora embargante pretendido sua
modificação por meio de embargos de declaração exatamente nos mesmos
termos ora propostos (fls. 379/382 dos autos principais).
Rejeitados os embargos de declaração (fls. 383/384 dos
autos principais), a embargante não impugnou a matéria por meio de recurso
de apelação. Assim, totalmente inviável sua pretensão nesta fase processual.
Mostra-se imperiosa, portanto, a imposição de multa de 1%
sobre o valor da causa, conforme disposto no parágrafo 2o do artigo 1.026 do
Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015), segundo o qual:
“Art. 1.026. (...)
Parágrafo 2o. Quando manifestamente protelatórios os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão
fundamentada, condenará o embargante a pagar ao
embargado multa não excedente a dois por cento sobre o
valor atualizado da causa.”
3. À vista do exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos de
declaração, com imposição de multa.
Christine Santini
Relatora